Tribunal: TJMT
Processo: 1005183-20.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005183-20.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Infração de Medida Sanitária Preventiva, Desobediência, Desacato, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), BRUNO ABREU SILVA REGO - CPF: 608.607.053-90 (PACIENTE), JUIZO PLANTONISTA DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), BRUNO ABREU SILVA REGO - CPF: 608.607.053-90 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), LINDALVA DE ABREU SILVA - CPF: 940.284.002-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO MAGNO DA SILVA MOTA DE CASTRO - CPF: 017.705.951-63 (VÍTIMA), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), JOSE ANTONIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 040.321.121-26 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1005183-20.2021.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, BRUNO ABREU SILVA REGO

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

EMENTA

HABEAS CORPUS
– DESOBEDIÊNCIA, INFRAÇÃO DE MEDIDA SANITÁRIA, AMEAÇA E DESACATO – PRISÃO PREVENTIVA – ARBITRAMENTO DA FIANÇA – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA SEM PAGAMENTO DA FIANÇA, COM OU SEM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – REPRESENTAÇÃO PELA DEFENSORIA PÚBLICA – PACIENTE COM PROFISSÃO AUTÔNOMA – SEGREGAÇÃO POR FALTA DE RECOLHIMENTO – SITUAÇÃO SOCIAL DO AGENTE – HIPOSSUIFICIÊNCIA ECÔNOMICA – DISPENSA DA FIANÇA, MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se a situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, impõe-se a dispensa da fiança arbitrada no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais), à luz do art. 350 do CPP (STJ, AgRg no HC nº 379.408/SP).

O STJ
“entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal”
, notadamente
“quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública”
(HC 387.346/SP).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de BRUNO ABREU SILVA REGO, contra ato comissivo do Juízo Plantonista da Comarca de Sorriso (autos nº 1002814-30.2021.8.11.0040), que arbitrou fiança no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais) pela suposta prática dos delitos de desobediência, infração de medida sanitária, ameaça e desacato – artigos 330, 268, 147 e 331, todos do Código Penal.

Em síntese, o impetrante sustenta que o paciente não possui condições financeiras de arcar com o pagamento do valor arbitrado a título de fiança, sem prejudicar o próprio sustento, sobretudo porque paga aluguel e pensão alimentícia para seus dois filhos menores de idade.

Ao final, requer a concessão da ordem para dispensar a fiança arbitrada,
“com ou sem imposição de medidas cautelares diversas da prisão”
.

O pedido liminar foi deferido pelo Des. Márcio Vidal, em regime de plantão, para dispensar a fiança e fixar medidas cautelares alternativas.

O Juízo singular prestou as informações requisitadas.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela concessão da ordem.

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que paciente foi preso em flagrante, em 27.32021, por ter cometido, em tese, os delitos de desobediência, infração de medida sanitária, ameaça e desacato, previstos, respectivamente, nos artigos 330, 268, 147 e 331, todos do Código Penal.

O policial militar que atendeu a ocorrência, Claudio Magno da Silva Mota de Castro, narrou que:

“(...) a GUPM realizada fiscalização de aglomerações e funcionamento de estabelecimentos quando foi informado pelo NIF que no local dos fatos teria grande aglomeração de pessoas e que já teriam passado pelo local e orientado as pessoas a dispersarem, porém continuaram no local bebendo e fazendo churrasco, sem seguir as orientações NIF.; que no local teriam umas 20 a 30 pessoas e que devido a estarem em menor número a equipe saiu do local; que diante dos fatos duas GUPM e duas equipes do NIF deslocaram novamente no local para dispersar as pessoas que estavam ingerindo bebida alcoólica, sem fazer o uso de mascara e aglomerando; que
as pessoas no local foram orientadas a colocar a mascara e deslocarem para suas casas, tendo em vista que estavam em área publica e aglomerando, descumprindo dessa maneira com o decreto 836 e art. 268 do cp e por serem muitas pessoas foram apenas orientados a deixar o local, porém o suspeito BRUNO disse que não iria sair do local e que policial vagabundo nenhum mandava nele
; que diante disso foi dado voz de prisão ao suspeito (...);
quando desceu da viatura ficava encarando os policiais e ao ser perguntado porque estava encarando, afirmou que estava só gravando a cara dos policiais pra pegar depois, desta forma ameaçando os policiais
(...).”

O magistrado singular, após homologar o flagrante, concedeu liberdade provisória ao paciente, mediante o pagamento de fiança arbitrada no valor de R$ 1.100,00 (mil e cem reais).

Entretanto, o paciente, além de estar representado pelo órgão da Defensoria Pública, é analfabeto, não possui bens móveis/imóveis em seu nome, mora de aluguel, paga pensão alimentícia a dois filhos e exerce profissão de “montador de silo” em fazendas da região, auferindo mensalmente renda no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) – ID. 81418955.

A situação social do paciente induz sua hipossuficiência econômica, a ensejar a dispensa de fiança, à luz do art. 350 do CPP (STJ, AgRg no HC nº 379.408/SP – Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 26.6.2017)

O STJ
“entende não ser possível a manutenção da custódia cautelar tão somente em razão do não pagamento do valor arbitrado a título de fiança, a teor do art. 350 do Código de Processo Penal”
, notadamente
“quando se tratar de acusado que se declara pobre, tendo sido assistido pela Defensoria Pública.”
(HC 387.346/SP – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz – 26.4.2017).

No mesmo sentido: TJMT, HC nº 1002871-76.2018.811.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - Primeira Câmara Criminal - 10.4.2018; TJMT, HC nº 0034427-16.2018.811.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 29.5.2018.

Portanto, a fiança arbitrada deve ser dispensada.

Com essas considerações,
conheço
da impetração e
CONCEDO
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente sem fiança, mediante o cumprimento das medidas cautelares impostas na decisão liminar –
“1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazos e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar as atividades civis; 2) proibição de frequentar bares e boates pelo período de duração da correspondente ação penal; 3) proibição de ausentar-se da Comarca; e 4) recolhimento domiciliar no período noturno (artigos 319, incisos I, II, IV e V, do Código de Processo Penal). Ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício”
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021